Tribunal: TJDFT
Processo: 0730919-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Procedimento administrativo disciplinar. Notificação. Meios eletrônicos. Recusa em dar ciência. Prorrogação do prazo para conclusão dos trabalhos da comissão. Defensor dativo. Termo de indiciação. Falta funcional. Desídia no desempenho de atribuições do cargo. Penalidade.
1 - Como medida de prevenção e contenção dos riscos em razão da pandemia da Covid-19, o Tribunal editou portarias que autorizam a comunicação de atos processuais por meio eletrônico e dispensam a colheita de nota de ciência.
2 – Regular o envio da notificação de instauração de procedimento administrativo disciplinar e das audiências designadas ao correio eletrônico funcional do servidor, que não confirmou o recebimento e se recusou a dar ciência, quando com ele foi mantido contato por membro da comissão, máxime se, depois, foi feita notificação pessoal do servidor, que, mais uma vez, se recusou a dar ciência, hipótese em que concorreu para a prorrogação do prazo de conclusão dos trabalhos da comissão.
3 – Para defender o indiciado revel, será designado como defensor dativo servidor que ocupe cargo efetivo superior ou de mesmo nível, ou ter nível de escolaridade igual ou superior ao do indiciado (art. 164, § 2o, L. 8.112/90).
4 – Não se exige que o defensor dativo tenha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, dada a incompatibilidade entre o exercício da advocacia e a ocupação de cargo vinculado a órgão do Poder Judiciário (art. 28, IV, L. 8.906/94).
5 – O art. 161 da L. 8.112/90 não exige formalidade para elaborar o termo de indiciação, sendo suficiente que o documento especifique os fatos apurados e as provas a eles correspondentes.
6 – Descumpre as obrigações definidas no art. 116, I e III, da L. 8.112/90 e art. 175, I, VI, X e XI; 178, §§ 3o e 4o, e 181, do Provimento Geral da Corregedoria, oficial de justiça que, de forma negligente, injustificada e reiterada, deixa de cumprir mandados de intimação expedidos com antecedência e urgência, não atende às solicitações feitas pela serventia e certifica, de forma genérica e intempestiva, o não cumprimento das diligências.
7 – Mantém-se a penalidade de suspensão aplicada ao servidor se manifesta a reprovação de seu comportamento, a gravidade da conduta e os danos causados à prestação jurisdicional, sobretudo se é reincidente.
8 – Recurso administrativo não provido.